Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA CABRAL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante contra o Distrito Federal. Pela decisão agravada, a douta magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado pela ora agravante, consistente em determinar ao Distrito Federal que efetue o imediato pagamento de pensão militar, em decorrência de sua dependência econômica de seu filho falecido, que era Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal. A autora agravou da supramencionada decisão, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser deferida a liminar vindicada nos autos de origem. Para tanto, a agravante discorreu acerca dos fatos que comprovam sua condição de “única dependente”, destacando a declaração de dependente firmada, em vida, por seu filho, junto à Polícia Militar do Distrito Federal. Acrescentou que possui “direito adquirido” (sic) ao benefício, e que seu indeferimento constitui ato contrário ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Por fim, ponderou acerca da necessidade de concessão da tutela liminar postulada, notadamente em razão de seu estado de saúde, bem assim do caráter alimentar do benefício. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento deste Agravo de Instrumento, conforme dispõe o inciso I do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Não obstante o cabimento do Agravo de Instrumento, o pedido liminar formulado pela agravante não pode ser deferido, porquanto não se faz presente um dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. Isso porque o provimento liminar somente pode ser deferido nos casos em que não só a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso, como também quando demonstrada a relevância da fundamentação recursal, ou seja, a probabilidade de provimento recursal. Conquanto a decisão de primeiro grau tenha a potencialidade de trazer prejuízos financeiros à autora, ora agravante, tendo em vista que busca a concessão de pensão militar, o certo é que não foi demonstrada a relevante fundamentação recursal. Com efeito, o pedido liminar encontra óbice legal, uma vez que o próprio Código de Processo Civil estabelece, na norma insculpida no art. 1.059, vedação à concessão de tutela de liminar, ao remeter o aplicador do Direito à Lei n. 8.437/92, que assim “in verbis: Lei n. 8.437/92: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (omissis) § 3°. Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (grifei). Considerando que a pretensão da agravante é exatamente o pagamento de pensão militar, que gerará efeitos financeiros para os cofres públicos, fica inviabilizada a concessão da liminar. Cumpre consignar que o fato de a verba requerida ter caráter alimentar não afasta a aplicação da legislação acima referida, notadamente por se tratar de pagamento de pensão que, sequer, foram reconhecidos como devidos. Nesse passo, a autora, ora agravante, deve buscar, inicialmente, o reconhecimento de sua condição de dependente e, uma vez reconhecido tal direito, poderá postular o pagamento da pensão correspondente. No caso em exame, afigura-se prudente que a questão relativa ao direito à pensão, e o consequente pagamento do benefício, seja devidamente examinada em um juízo de cognição exauriente, estabelecendo-se o contraditório e a ampla defesa, para, ao final, acolher-se, ou não, a pretensão postulada nos autos de origem. Assim, em razão da ausência de um dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora